Tribunal: TJES
Processo: 5014370-57.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014370-57.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VERA LUCIA LIMA DE FIGUEIREDO DIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014370-57.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
VERA LUCIA LIMA DE FIGUEIREDO DIAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPRAS REALIZADAS EM ESTADOS DIFERENTES NO MESMO DIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que foram realizadas compras em seu cartão de crédito, a qual desconhece.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5270041) resolveu a lide nos seguintes termos:

1) DECLARAR
a nulidade das compras lançadas no cartão de crédito da Autora Mastercard (final 8016),
sob a rubrica
"ADRIEL" e "Alisson", e por conseguinte
DECLARAR
a inexistência e inexigibilidade dos valores decorrentes dessas compras.

2)

DECLARAR
a inexistência e inexigibilidade dos juros, encargos moratórios, taxas e impostos lançados nas faturas do cartão de crédito da Autora Mastercard (final 8016) decorrentes das compras
sob a rubrica
"ADRIEL" e "Alisson".

3)

RATIFICAR
os termos da medida liminar (Id 12345098), tornando-a definitiva em todos os seus termos. E consequentemente,
CONDENAR o Requerido
a se abster de lançar cobranças à Autora, seja administrativa e/ou judicial, referente aos débitos discutidos nesses autos, bem como
CONDENAR o Requerido
a se abster de inscrever o nome da Autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, referente aos débitos discutidos nesses autos, sob pena de aplicação de multa.

4) CONDENAR
o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 5270044). Em suas razões, alega que as compras foram efetuadas pelo cartão de crédito da autora por meio do uso de senha, e que desta forma não houve falha na prestação de serviços nem fato ensejador de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Verifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que as compras foram realizadas em cidade e estado diversos de onde reside a autora.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da requerida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Do compulsar dos autos verifico que o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, considerando a evidente fraude, tendo em vista nas faturas de ID 5269943 ser possível verificar que as transações foram realizadas no mesmo dia em Colatina/ES e em Salvador/BA mesmo sendo a autora residente em Vila Velha/ES.

Neste sentido é a jurisprudência:

Movimentações indevidas em cartão de crédito realizadas por terceiros. Autora que declara ter recebido ligação da operadora do cartão de crédito quando estava no trabalho na cidade de São Paulo a respeito de utilização, naquele momento (por aproximação), do cartão de crédito na cidade de Poá, tendo dito que não e sequer sabia que o mesmo funcionava por aproximação, já que sempre o usou com senha numérica de quatro dígitos. Negativa de estorno indevida. Ausência de qualquer elemento probatório impeditivo do direito da autora que infirmasse seu verossímil relato. Acesso ao sistema do cartão de crédito da consumidora mediante fraude Fortuito interno que se caracteriza pela possibilidade do criminoso se passar pelo cliente e efetuar as movimentações, que associado ao risco da atividade, o que impõe a responsabilização do banco pelo ressarcimento. Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e artigo 14, § 3º, da Lei nº 8.078/90. Pretensão de indenização formulada somente no recurso. Impossibilidade. Pleito que sequer pode ser analisado pela ausência de pedido na petição inicial. Sentença de improcedência readequada. Recurso autoral dado provimento para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos objetos do litígio e de todos e quaisquer encargos oriundos dos mesmos.

(TJ-SP - RI: 00055161120228260008 São Paulo, Relator: José Luiz de Jesus Vieira, Data de Julgamento: 29/05/2023, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023)

COMPRAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS POR FRAUDADROES – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CIDADES DIVERSAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SP - RI: 10071336320218260609 SP 1007133-63.2021.8.26.0609, Relator: Patricia de Assis Ferreira Braguini, Data de Julgamento: 09/01/2023, 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra, Data de Publicação: 09/01/2023)

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos fatos narrados que extrapolam o mero aborrecimento. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Banco C6 Consignado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)